Tribunal: TJBA
Processo: 0541543-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541543-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

APELADO: BRUNO RICARDO GOMES PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS GOMES PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA. direito civil e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA PRÉVIA dos comprodores SOBRE O HABITE-SE. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. sentença reformada. julgamento improcedente da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0541543-83.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como apelados BRUNO RICARDO GOMES PINHEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.